Tribunal: TJMT
Processo: 1015572-30.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015572-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVADO), GILBERTO PACIFICO ZENY - CPF: 337.270.319-72 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), SENNA BISMARCK DE SOUSA SILVA - CPF: 059.140.063-41 (ADVOGADO), RENATA ELISA DE SOUZA ESTEVES - CPF: 028.016.271-51 (ADVOGADO), FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.697.576/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS
DO ART. 919, §1º, DO CPC –
NÃO PREENCHIMENTO
– PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CARACTERIZADO –
CONTRATO DE VENDA DE SAFRA FUTURA – TÍTULO REPRESENTATIVO DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUIFICIENTES A DEMONSTRAR O AJUSTE DE CONDIÇÃO À CONCRETIZAÇÃO OU EFICÁCIA DO NEGÓCIO – NECESSIDADE DE PRÉVIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, “o art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes” (STJ - 3ª Turma - REsp 1772516/SP, Rel. Minª. NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/05/2020), então, a menos que esteja comprovado o preenchimento de todos os pressupostos legais, os embargos à execução devem ser recebidos sem efeito suspensivo, nos moldes da regra geral do
caput
do art. 919 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A.
contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. nº 1021179-95.2022.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por GILBERTO PACIFICO ZENY, recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo
(cf. Id. nº 138312186).

A agravante sustenta que
não estão presentes os requisitos necessários para receber os embargos com efeito suspensivo, pois, segundo diz, os argumentos lançados na petição inicial são
idênticos àqueles apresentados
pelo agravado
Gilberto Zeny nos autos do RAI/AgInt
nº 1006076-11.2021.8.11.0000, os quais já foram analisados, considerados e decididos pela 1ª Câmara de Direito Privado do TJMT, que, em cognição sumária, tal como efetivada agora na decisão agravada, porém, em sentido oposto à conclusão ora alcançada pela magistrada, entendeu que as objeções levantadas pelo devedor não convencem prontamente do direito por ele alegado, não servindo para neutralizar a pretensão acautelatória discutida naqueles autos, ou seja, não são suficientes para convencer do provável êxito da objeção lá suscitada e nem, por consequência lógica, da probabilidade do direito aqui afirmado pelo devedor.

Alega que, ao versar sobre a probabilidade do direito, a MMª. Juíza “
se limitou a citar a existência dos documentos anexados aos autos, sem colacionar qualquer análise para fundamentar o motivo destes documentos serem hábeis a comprovar a probabilidade do direito do agravado Gilberto neste momento, visto que o cenário não se alterou, já que não houve juntada de documento novo
”, e, em todo caso, dá pontual combate ao valor probatório dos documentos constantes dos autos, asseverando que nenhum deles diz respeito ao relacionamento negocial existente entre as partes, tampouco faz prova de que o contrato entre eles celebrado estaria vinculado/condicionado a pacto envolvendo terceiro estranho à relação original (no caso, a Fazendão Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda).

Enfatiza que “
os contratos de compra e venda de soja firmados entre agravante ALZ e agravado Gilberto fazem parte de uma negociação autônoma, uma vez que não há qualquer indício ou cláusula específica para relacionar os mencionados contratos às especulações feitas por Gilberto sobre as tratativas negociais entre a empresa terceira Fazendão. Também é certo que o agravado Gilberto em momento algum procurou a agravante ALZ buscando rescindir o contrato ou formalizar um distrato. Da mesma forma, é possível verificar que não há qualquer alegação de coação ou pressão para concluir o negócio com a Agravante ALZ, tampouco aceitar o preço
”, frisando, em especial, que “
não houve pagamento antecipado dos grãos, mas este já era presumido, evidenciando que o agravado Gilberto optou pela venda da safra apenas para garantir uma lucratividade mínima, garantindo cobrir os custos de sua produção (objetivo principal do contrato na modalidade futuro) e não para obter os recursos financeiros necessários à produção
”.

Diz que, por força de decisão proferida nos autos do já citado
RAI
nº 1006076-11.2021.8.11.0000, o soja objeto desta lide foi arrestado e depositado nas mãos da Fazendão, “
estando o quadro inalterado até o presente momento,
(...),
de modo que não há qualquer urgência relacionada ao pedido para justificar a atribuição de efeito
suspensivo”, afinal, “os
grãos arrestados permanecem sob condição deposito judicial até que a discussão sobre a titularidade se concretize
”.

Impugna, ademais, a idoneidade da caução ofertada nos autos pelo embargante/agravado, alegando que, “
ao analisar detidamente o documento da Carta de Fiança, verifica-se que haverá o vencimento em 12.05.2023, ou seja, em menos de um ano, desse modo, a garantia ofertada é inidônea por possuir prazo determinado de vigência, o que ofende diretamente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
”.

Pede, pois,
o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja afastada a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. nº 138312180).

A decisão vinculada ao Id. nº 139365668 admitiu o processamento do recurso e deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Mesmo devidamente intimado (cf. Id. nº 139377189), o agravado não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 919 do CPC é peremptório ao dizer que os embargos à execução não terão efeito suspensivo em regra (
caput
), excepcionando-se o brado legal cogente somente na hipótese em que o embargante requeira que a ação seja recebida com efeito suspensivo e demonstre, por meio de fundamentação idônea, apoiada em provas confiáveis e consistentes, que há probabilidade do direito e perigo de dano iminente gravíssimo ou irremediável, e, ainda, comprove que a execução conexa está devidamente garantida (§1º). Ou seja, em outras palavras, compete ao embargante comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de tutela provisória (CPC, art. 300), com o requisito adicional de comprovar a existência de garantia integral da ação de execução (CPC, art. 919, §1º).

No caso, a MMª. Juíza recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo em razão dos seguintes motivos:

“(...),
a execução de título extrajudicial (1037488-31.2021.8.11.0041), versa acerca de Contrato de Compra e Venda nº. 2020-35-009-00063-1 e 2020-35-009-00066-1, em que a ora Embargada, aduz ser credora de 665.880 Kg (seiscentos e sessenta e cinco mil e oitocentos e oitenta quilogramas) de soja em grãos do Embargante.

A Embargante alega que nos autos principais a dívida cobrada é indevida, pois o título executivo extrajudicial é indevido, visto que não tem e não tinha recursos nem crédito na praça para custear com recursos próprios a lavoura de soja 2020/2021, pelo que JAMAIS firmaria um contrato de compra e venda de soja futura, se comprometendo a formar lavoura com recursos próprios, sem o adiantamento de dinheiro ou de insumos.

Acrescenta que, os contratos exequendos fazem parte de uma negociação não levada à efeito, pois restou ajustado, com a concordância expressa da Embargada, que a condição para compra e venda dos grãos seria a ANUÊNCIA da Embargada com a cessão de crédito do Embargante para o Fazendão, que forneceria os insumos para formação da lavoura dos grãos, pelo que pugna, em sede de antecipação de tutela, pela concessão de efeito suspensivo, com a consequente suspensão da ordem de entrega dos grãos e de aplicação de multa.

(...)

Neste sentido, importante destacar, que para demonstrar a sua probabilidade do direito a embargante colacionou aos autos os Pedidos de Sementes e Insumos (Id. 86969383, 86969384, 86969388 e 86972609) e o Contrato de Compra e Venda de Soja (Id. 86969386) que comprovam a relação jurídica entre as partes, as Conversas de Whatsapp (Id. 86969387) evidenciando as tratativas entre as partes, a Cédula de Produto Rural (Id. 86969389) cujo a qual repassou as sacas de sojas, a Certidão de Penhor (Id. 86969390, 86972610 e 86972612), a Escritura Pública de Declaração (Id. 86972594) de um ex funcionário da empresa intermediadora em que relata o ocorrido, a Notificação Extrajudicial e o Boletim de Ocorrência (Id. 86972621) registrando o ocorrido.

Desta maneira, ao menos em sede de cognição sumária, verifico que estão presentes os requisitos para a concessão dos efeitos suspensivos no caso dos autos.

Quanto ao perigo de dano, em análise sumária, há urgência no pedido

da medida, vez que em decorrência da regular marcha processual, poderá a embargante sofrer a busca e apreensão de soja, em decorrência de débito que ao seu entendimento não lhe é devido, sendo assim, o deferimento da medida é o que se impõe.

Ademais, também foi cumprido o requisito quanto à garantia da execução, vez que a embargante ofertou Carta de Fiança na inicial de Id. 86969361, como garantia.”

Com efeito, conforme já observei na decisão inicial vinculada ao Id.
nº 139365668,
os fundamentos fáticos e jurídicos expostos nas razões dos presentes embargos à execução são idênticos àqueles lançados nas contrarrazões apresentadas por Gilberto Zeny nos autos do R
AI
nº 1006076-11.2021.8.11.0000
, recurso conexo a este, inclusive sendo julgado nesta mesma sessão de julgado,
oriundo dos autos da Tutela de Urgência Cautelar, agora convertida em ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta
(Proc. nº 1011491-46.2021.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra o agravado, assim, como se tratam
de questões que foram objeto de minuciosa análise, ponderação e decisão no julgamento proferido no recurso conexo, para evitar desnecessária repetição, transcrevo, aqui, as razões do voto condutor do acórdão proferindo naqueles autos:

“O
s contratos de ‘
Compra e Venda de Soja
’ nº 20-35-009-0066-1 e 20-35-009-00663-1,
devidamente subscritos por ambos os contratantes, assim como por duas testemunhas, e acompanhadas das certidões de registro do penhor rural dado em garantia contratual (cf. Id. nº 83074965 ao 83074968), são, sem dúvida alguma, ao menos para fins de cognição sumária, prova
satisfatória
d
a existência da relação jurídica, da legitima expectativa de recebimento dos grãos e do direito real de garantia da agravante sobre os 665.880 kg de soja colhidos na fazenda São Pedro de propriedade do
réu/
agravado.

É verdade que o agravado
Gilberto Zeny
objetou, dizendo que, na realidade, tais contratos
‘
foram firmados apenas para fixação do preço da soja no mercado
’, sendo apenas etapa ‘
de uma negociação não concretizada entre a Fazendão e a agravada para o fornecimento de insumos e cessão de crédito dos contratos entre elas, que não foi aceito pela própria agravada em razão de restrições creditícias em
(seu)
nome
’, mas, a toda evidência, a questão exige maiores esclarecimentos e prévia instrução processual e probatória, afinal, por ora, não é capaz de derruir a prova documental apresentado pela agravante.

O réu/agravante alega
que, “
desde 2018, após ter sofrido uma série de quebras de safra que acarretaram na negativação do seu nome, e consequente restrição de crédito,
(...)
tem obtido insumos apenas com a empresa Fazendão Indústria e Comércio de Produtos Agrícolas
”, esta que foi a responsável por intermediar toda a tratativa negocial havida com a ora agravada Amaggi, que deu origem aos instrumentos contratuais que instruem os autos,
estes que seriam simples contratos preliminares; segundo afirma,
“
a

negociação e deu da seguinte forma: o agravante assinaria contratos preliminares de compra e venda de soja apenas para fixar o valor da saca, para que, posteriormente, a agravada fizesse a cessão de crédito ao Fazendão para o fornecimento dos insumos
”, porém, diante da negativa da Amaggi, o negócio não chegou a ser concluído, tanto é que, para subsidiar a última safra, teve que emitir em favor da Fazendão a CPR nº 1008626-2020/2021, “
onde foi dado em penhor agrícola cedular de primeiro grau e seu concorrência de terceiros, toda a produção acima, vinculada à área total de plantio da Fazenda São Pedro, matrícula nº 3252 do Município de Monte do Carmo, penhor este registrado em
(...)
18/08/2020
”, muito antes do registro feito pela agravada somente em 31/03/2021.

Todavia, o que se extrai da análise do conjunto probatório é o
s contratos estão documentados, respectivamente, no instrumento do “
Contrato de Compra e Venda de Soja

nº 20-35-009-0066-1
”, acompanhado do “
Termo de Ajustamento de Preço
”, datados de 28.02.2020, e devidamente subscritos pelos contratantes (autora e réu) e por 2 testemunhas (cf. Id. nº 83074965), e no do “
Contrato de Compra e Venda de Soja

nº

20-35-009-00663-1
”, também integrado com “
Termo de Ajustamento de Preço
”, ambos datados de 03.03.2020, e igualmente subscritos pelos contratantes e por 2 testemunhas (cf. Id. nº 83074966); exceto no que tange à quantidade do produto a ser entregue e, consequentemente, do preço a ser pago, as disposições dos contratos são idênticas, contendo o seguinte ajuste a respeito do seu objeto:

(...)

(cf. Id. nº 83074965 - pág. 2 e 3)

Como se vê, a redação da cláusula contratual é bastante clara no que se refere à natureza do negócio jurídico celebrado entre as partes, não havendo nada, ao menos não no conteúdo posto no papel, que limite a sua abrangência à mera fixação de preço ou sugira a natureza de mera tratativa preliminar, ou, então, que condicione a eficácia do contrato à concretização de outro negócio jurídico (isto é, de que a venda da safra futura estaria vinculada à celebração de contrato entre a Amaggi e a Fazendão) ou ao prévio financiamento da lavoura através da entrega de insumos.

Logo
, com base na leitura dos termos dos contratos, que, neste momento
inicial
, constituem o principal e mais seguro elemento probatório, outra conclusão não há a não ser a de que estamos em frente a um típico contrato de compra e venda de safra futura, ou seja, contrato aleatório
emptio spei
(CC, art. 483), que, “
em suma, trata-se de um contrato cuja finalidade econômica é minimizar o risco de prejuízo das partes, tendo como contrapeso um estreitamento das margens de lucro; diante disso, ao assegurar a venda de sua colheita futura, é de se esperar que o produtor inclua nos seus cálculos todos os custos em que poderá incorrer, tanto os decorrentes dos próprios termos do contrato (livre flutuação do Dólar, transporte, seguro, qualidade dos grãos etc.), como aqueles derivados das condições da lavoura (excesso ou escassez de chuvas, pragas etc)
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp nº 803.481/GO, Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, julgado em 01.08.2007).

Reforço, ademais, a ressalva de que ‘
é estéril a pretensa discussão em torno do registro do penhor rural dado em garantia dos contratos em questão, seja porque não é da alçada do agravante Gilberto Zeny a existência ou não direito de preferência de outro credor, afinal, a ninguém é dado defender, em nome próprio, direito alheio (CPC, art. 18), seja porque os próprios contratos são representativos de uma obrigação certa e inadimplida, portanto, exigível
’, cabendo, ainda, pontuar que o registro do penhor não constitui requisito de validade do ato, e, sim, de eficácia perante terceiros, e que não se aplica à espécie os ditames da Lei nº 8.929/1994, eis que os negócios em discussão se tratam de compra e venda de safra futura, e não cédula produto rural.”

Como se vê, e
m cognição sumária,
a conclusão foi a de que,
a partir da análise dos elementos fático-probatórios disponíveis à análise, os fatos e óbices arguidos pelo executado/embargante Gilberto Zeny não são capazes de prontamente neutralizar a força probante e executiva inerentes aos contratos de compra e venda de safra futura (
nº 20-35-009-0066-1 e 20-35-009-00663-1) firmado
entre os litigantes, sobretudo porque “
a redação da cláusula contratual é bastante clara no que se refere à natureza do negócio jurídico celebrado entre as partes, não havendo nada, ao menos não no conteúdo posto no papel, que limite a sua abrangência à mera fixação de preço ou sugira a natureza de mera tratativa preliminar, ou, então, que condicione a eficácia do contrato à concretização de outro negócio jurídico (isto é, de que a venda da safra futura estaria vinculada à celebração de contrato entre a Amaggi e a Fazendão) ou ao prévio financiamento da lavoura através da entrega de insumos, enfim, à primeira vista, em exame perfunctório da controvérsia, com base na leitura dos termos dos contratos, que, neste momento inicial, constitui o principal e mais seguro elemento probatório, outra conclusão não há a não ser a de que estamos em frente a um típico contrato de compra e venda de safra futura, ou seja,
contrato aleatório emptio spei (CC, art. 483)
”.

Friso
, a propósito, que
, como o argumento basilar
da
objeção arguida pelo
embargante
/executado
está estribado em
conjecturas fáticas acerca de como se deu a formação da relação negocial, não documentada por escrito formal ou informalmente, é inevitável a conclusão de que a questão demanda ampla discussão e dilação probatória, sendo
que as alegações iniciais e as provas unilaterais não convencem a
primo oculi
da probabilidade do direito, até porque, sob a ótica de questão essencialmente de direito,
por ora,
as previsões contratuais
são perfeitamente
válidas e
eficazes, já que
o simples ajuizamento de ação anulatória ou revisional envolvendo a obrigação estampada no título executivo não constitui óbice e nem sujeita o prosseguimento da execução, afinal, até que sobrevenha declaração judicial quanto à invalidade do negócio jurídico, ele continuará a produzir plenos efeitos.

Anoto, ademais, que tampouco convence da probabilidade do direito invocado pelo embargante/agravado as objeções de natureza processual, eis que “
a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário
(...)
, com dados concretos em que se verifique o prejuízo processual para alguma delas’, pois a condição de aderente, considerada isoladamente, não gera presunção de hipossuficiência a fim de repelir a aplicação da cláusula de derrogação da competência territorial quando convencionada, ainda que em contrato de adesão
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1.675.012/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 12/08/2017, DJe de 14/08/2017), e, considerando que a parte conseguiu realizar defesa bastante completa contra a pretensão deduzida pela exequente/embargada nos autos da demanda conexa, não parece que o fato não constar expressamente a “
indicação, pela exequente, da espécie procedimental preferida
”, uma vez que ela

“
nominou a ação de ‘execução para entrega de coisa’, sem, contudo, apontar se se trata de entrega de coisa certa ou incerta
”, representou qualquer espécie de prejuízo processual ou óbice ao contraditório e ampla defesa.

Pelo exposto, provejo o recurso, para afastar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, devendo a ação ser recebida nos moldes da regra geral do
caput
do art. 919 do CPC.

Custas pelo agravado.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022